Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-83.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-83.2024.8.14.0036

APELANTE: LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PETIÇÕES SUPERVENIENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTOS CAUTELARES SUBSISTENTES. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTERESSE PROBATÓRIO. MÉRITO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAUDE EDUCACIONAL. DIPLOMAS FALSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804 DO CPP. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27495904, datada de 21/05/2025) que condenou
o apelante LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL
, pela prática dos delitos tipificados no art. 171,
caput
, e art. 297,
caput
, c/c art. 71 e art. 69, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Absolvição do apelante por insuficiência probatória e configuração de erro de tipo essencial (art. 20, § 1º, do CP).

·

Exclusão da continuidade delitiva e do correspondente acréscimo de 2/3 (um terço) aplicado na dosimetria da pena;

·

Aplicação exclusiva da pena pecuniária;

·

Isenção da condenação em custas processuais ou o seu parcelamento.

III - Razões de decidir

03. Os pleitos defensivos não merecem acolhimento. A prisão preventiva deve ser mantida, pois o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução e subsistem os fundamentos cautelares, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do esquema criminoso, estruturado por longo período e voltado à emissão de diplomas falsos.

04. O pedido de restituição dos bens apreendidos não comporta conhecimento/deferimento nesta via, pois possui procedimento próprio e os objetos apreendidos mantêm interesse probatório, por estarem diretamente vinculados às cerimônias fraudulentas apuradas.

05. No mérito, a alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o conjunto probatório demonstra que o apelante atuou de forma consciente, organizada e reiterada, apresentando-se como representante da UNIP, cobrando valores das vítimas e utilizando documentos, boletos, materiais didáticos e diplomas falsificados.

06. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, diante da reiteração de fraudes contra diversas vítimas, em localidades distintas, mediante mesmo modus operandi e unidade de desígnios, sendo proporcional a fração máxima de 2/3, ante o elevado número de infrações.

07. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP, cabendo eventual suspensão, isenção ou parcelamento ao Juízo da Execução Penal.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido, e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

09. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos cautelares. O erro de tipo não se configura quando o conjunto probatório evidencia atuação consciente, reiterada e organizada do agente na fraude. A continuidade delitiva autoriza a fração máxima de 2/3 quando demonstrado elevado número de infrações praticadas com o mesmo modus operandi. A análise de eventual suspensão ou parcelamento das custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 171,
caput
, e art. 297,
caput
, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223358 MG 2025/0347152-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001088116, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - AgRg nos ET: 00000000000000000054 DF 2025/0166492-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/10/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 23/10/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003104892, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 2000101 PE 2022/0128250-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2565463 GO 2024/0041138-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002598134 GO 2024/0103061-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

(STJ - HC: 00000000000001083837, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer parcialmente das cautelares arguidas, e na parte conhecida rejeitar os pedidos. Conhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0800470-83.2024.8.14.0036
.

APELANTE: LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa em favor de
LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL
(ID: 28092950, em 03.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID: 27495904, em 21.05.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27495565, de 21.06.2024) que, no período compreendido entre o ano de 2017 a meados de 2024, no município de Oeiras do Pará/PA e regiões adjacentes, o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo centenas de vítimas a erro mediante fraude, bem como falsificou documentos públicos, fatos consubstanciados na abertura de polos falsos da Universidade Paulista (UNIP) e emissão de diplomas e certificados acadêmicos materialmente falsos.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, e art. 297,
caput
, ambos do Código Penal, aplicando a continuidade delitiva em cada infração e o concurso material entre as condutas.

Cumpre ressaltar que o apelante
encontra-se atualmente recluso
,
estando preso ininterruptamente desde a data de sua prisão em flagrante em 21.06.2024
, encontrando-se atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba (URC Mocajuba), cumprindo a reprimenda no regime prisional fechado.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28092950, em 03.07.2025), a defesa requereu:

·

A absolvição do apelante por insuficiência probatória e configuração de erro de tipo essencial (art. 20, § 1º, do CP);

·

Subsidiariamente, a exclusão da continuidade delitiva e do correspondente acréscimo de 2/3 (um terço) aplicado na dosimetria da pena;

·

A aplicação exclusiva da pena pecuniária;

·

A isenção da condenação em custas processuais ou o seu parcelamento.

O Ministério Público de primeiro grau e a Assistente de Acusação (UNIP) apresentaram Contrarrazões (IDs: 28946582 e 28946585, em 04.08.2025 e 05.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela robusta prova oral e documental, rechaçando a tese absolutória e defendendo a escorreita aplicação da pena realizada pelo Juízo sentenciante.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (emitido em 04.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total desprovimento, opinando por manter incólume a r. sentença condenatória nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, atuando como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço parcialmente das cautelares arguidas e, na parte conhecida, rejeito-as. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

01.

ANÁLISE DOS PLEITOS FORMULADOS NAS PETIÇÕES SUPERVENIENTES
. (QUESTÕES PREJUDICIAIS E CAUTELARES).

Antes do exame do mérito recursal propriamente dito, impõe-se a apreciação dos requerimentos formulados pela defesa em petições supervenientes acostadas aos autos, os quais não merecem acolhimento.

1.1.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

A defesa sustenta que o apelante faria jus ao direito de recorrer em liberdade, ao argumento de excesso de prazo da prisão cautelar e da existência de supostos equívocos no cálculo da reprimenda fixada na sentença condenatória, os quais, segundo alega, estariam prejudicando eventual progressão de regime.

O pleito não comporta deferimento
.

Inicialmente,
não se verifica
, em exame perfunctório dos autos,
qualquer ilegalidade evidente na estrutura dosimétrica adotada pelo Juízo sentenciante
.

Ao revés, a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta e individualizada, observando os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como aplicando adequadamente o instituto da continuidade delitiva, em consonância com a pluralidade de condutas delitivas reconhecidas.

A reprimenda definitiva fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão revela-se proporcional à elevada gravidade concreta dos fatos imputados ao apelante, especialmente diante da sofisticada engrenagem criminosa descrita nos autos, que, segundo apurado, perdurou por longo período e produziu expressivos danos sociais e institucionais.

No tocante à pretensão de recorrer em liberdade, observa-se que o apelante permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, não sobrevindo qualquer alteração fático-processual apta a desconstituir os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada e reiteradamente mantida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade mostram-se legítimas quando amparadas em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, especialmente quando o réu permaneceu segregado durante toda a persecução penal e persistem, após a sentença condenatória, os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Nesse sentindo:

“(...)
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
,
que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública
,
considerando a periculosidade social dos réus evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na conveniência da instrução criminal
. (...)
Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal
,
se persistem os motivos da prisão cautelar
. (...) (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223358 MG 2025/0347152-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025). Grifei.

“(...)
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal e subsistem
,
após a sentença condenatória
,
os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva
. (...) (AgRg no HC n. 1.071.044/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001088116, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

No caso concreto, a prisão preventiva permanece legitimamente amparada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da concreta periculosidade social evidenciada na dinâmica delitiva narrada nos autos.

Conforme delineado na sentença condenatória,
o apelante teria liderado esquema criminoso estruturado ao longo de aproximadamente oito anos
,
promovendo fraudes relacionadas à expedição de diplomas falsificados
, os quais teriam sido utilizados, inclusive, para investidura irregular em cargos públicos, circunstância que extrapola sobremaneira a gravidade abstrata dos delitos imputados.

Ademais, o lapso temporal da segregação cautelar não se revela desarrazoado ou desproporcional diante da complexidade da causa, da pluralidade de fatos investigados e da elevada reprimenda concretamente imposta, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, permanecendo inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva,
indefiro o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
.

1.2

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
. (
NÃO CONHECIMENTO
).

A defesa formulou, ainda, pedido de restituição de bens apreendidos, consistentes em 14 (quatorze) becas, 14 (quatorze) capelos e canudos utilizados nas cerimônias fraudulentas objeto da persecução penal, invocando, para tanto, o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal.

O requerimento igualmente não merece acolhimento
.

Consoante dispõe o art. 120 do Código de Processo Penal, o incidente de restituição de coisas apreendidas possui procedimento próprio, a ser processado e decidido, em regra, perante o Juízo de primeiro grau, mediante prévia manifestação do Ministério Público e da autoridade policial competente.

Além disso, o art. 118 do CPP estabelece expressamente que os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo.

Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima e da origem lícita do bem, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, de modo a afastar a incidência do perdimento previsto no art. 91, II, do Código Penal, bem como a demonstração da ausência de interesse investigativo ou processual na manutenção da constrição, conforme dispõe o art. 118 do CPP. Veja-se:

“(...)
Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
o pedido de restituição de coisas apreendidas demanda a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos
: a)
certeza da propriedade do bem
(
art. 120, caput, do CPP
)
e de sua origem lícita
,
a afastar a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP
; e b)
a ausência de interesse investigativo ou processual do bem para o avanço das apurações
(
art. 118 do CPP
). (...)” (STJ - AgRg nos ET: 00000000000000000054 DF 2025/0166492-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/10/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 23/10/2025). Grifei.

“(...) Neste ponto, cabe ressaltar que "
Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
o pedido de restituição de coisas apreendidas demanda a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos
: a)
certeza da propriedade do bem
(
art.
120
, caput, do
CPP
)
e

de sua origem lícita
,
a afastar a pena de perdimento prevista no art.
91
,
II
, do
CP
;
e
b
)
a ausência de interesse investigativo ou processual do bem para o avanço das apurações

(art.
118
do
CPP
)" (...) (AgRg nos ET n. 54/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 23/10/2025).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003104892, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026). Grifei.

Na hipótese dos autos, os objetos cuja restituição se pretende constituem, em tese,
instrumentos diretamente relacionados à prática delitiva investigada
,
na medida em que eram utilizados para conferir aparência de legitimidade às falsas cerimônias de colação de grau promovidas pelo apelante
.

Logo,
persistindo evidente interesse probatório e instrumental na manutenção da apreensão
, inviável a restituição pretendida neste momento processual.

Por tais razões,
rejeito o pleito defensivo
.

MÉRITO
:

01.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a ocorrência de erro de tipo essencial, nos termos do art. 20, §1º, do Código Penal, ao argumento de que o recorrente não possuía consciência da fraude praticada.

A tese defensiva
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas por robusto acervo probatório documental e testemunhal, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas ouvidas em juízo apresentaram
relatos firmes
,
coerentes e convergentes acerca do sofisticado esquema fraudulento implementado pelo apelante
, narrando que o recorrente se apresentava como representante da instituição de ensino “UNIP”, ofertando cursos superiores supostamente regulares, mediante cobrança de elevadas quantias financeiras para obtenção de diplomas acadêmicos posteriormente constatados como ideologicamente e materialmente falsos.

Os depoimentos judiciais revelaram, de forma uniforme, que os valores exigidos dos alunos variavam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo os pagamentos realizados diretamente em contas vinculadas ao próprio apelante,
inclusive por meio do CNPJ nº 44.169.171/0001-14
, circunstância que evidencia seu envolvimento direto e consciente na operacionalização da fraude.

Além disso, foram apreendidos
boletos bancários
,
contratos
,
históricos escolares
,
apostilas
,
materiais didáticos
,
certificados e diplomas falsificados ostentando a logomarca da UNIP
, elementos que demonstram não apenas a
materialidade delitiva
, mas também o elevado grau de organização e permanência do esquema criminoso.

A prova produzida revela que a fraude perdurou por aproximadamente oito anos, sendo executada mediante abertura de diversos polos educacionais irregulares em comunidades distintas, dentre elas Rio Itaucu, Araticu, Piriá e Canaticu, circunstância que evidencia atuação reiterada, planejada e consciente.

O próprio apelante admitiu, em juízo, a utilização do nome da instituição UNIP e reconheceu a intensa movimentação financeira decorrente da atividade, estimando arrecadação mensal entre R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) por polo educacional, além de admitir que centenas de pessoas participaram ou foram atingidas pelo esquema.

Tal contexto afasta por completo a alegação defensiva de erro de tipo essencial.

Conforme dispõe o art. 20 do Código Penal, o erro de tipo pressupõe falsa percepção da realidade capaz de excluir elemento constitutivo do tipo penal, exigindo-se, para sua configuração, que o erro seja escusável e efetivamente apto a afastar o dolo.
Nada disso se verifica no presente caso
.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante, pedagogo formado e especialista em administração educacional, utilizou deliberadamente sua expertise técnica para estruturar sofisticado mecanismo fraudulento destinado a conferir aparência de legalidade ao esquema criminoso.

A utilização consciente de documentos falsificados, materiais didáticos fraudulentos, boletos bancários e diplomas ideologicamente falsos evidencia inequívoco dolo direto, caracterizado pela vontade livre e consciente de enganar as vítimas mediante falsa representação institucional.

Nesse contexto, a elevada qualificação profissional do apelante e o domínio técnico por ele ostentado não apenas afastam qualquer alegação de erro escusável, como evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que os conhecimentos especializados foram conscientemente empregados para conferir credibilidade e sofisticação ao esquema fraudulento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o preparo técnico e o conhecimento especializado do agente constituem fundamentos idôneos para evidenciar maior censurabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. Veja-se:

“(...)
O fato de o agravante ser o gerente da instituição financeira
,
possuir preparo técnico e conhecimento é válido para justificar a negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade
,
pois demonstra maior censurabilidade da conduta praticada
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2000101 PE 2022/0128250-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023). Grifei.

Não há qualquer espaço jurídico para acolhimento da
tese de desconhecimento da fraude ou ausência de consciência acerca da ilicitude das condutas praticadas
.

Ao revés,
o conjunto probatório demonstra que o recorrente atuou como idealizador
,
organizador e executor direto da empreitada criminosa
,
circunstância incompatível com qualquer alegação de erro escusável
.

Dessa forma, plenamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
impõe-se a rejeição integral do pleito absolutório
.

02.

MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3
.

A defesa requer o afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença condenatória, sustentando tratar-se de conduta única.

Sem razão
, contudo.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, configura-se continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias reveladoras de unidade de desígnios.

Na hipótese dos autos, as provas produzidas demonstram precisamente o oposto do alegado pela defesa.

Restou amplamente evidenciado que o apelante praticou inúmeras fraudes reiteradas ao longo de extenso período temporal, mediante idêntico modus operandi, utilizando a mesma estrutura criminosa e o mesmo ardil para captar vítimas interessadas em cursos superiores inexistentes.

Conforme consignado nas contrarrazões da Assistente de Acusação, os delitos ocorreram em diversas localidades distintas, dentre elas Rio Itaucu, Araticu, Piriá e Canaticu, circunstância que, inclusive, poderia justificar o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71 do Código Penal revela-se legítima quando demonstrado elevado número de infrações praticadas em continuidade delitiva, especialmente nas hipóteses em que os delitos ultrapassam sete reiterações, circunstância apta a justificar o acréscimo de 2/3 em razão da maior reprovabilidade da conduta e da intensa habitualidade criminosa. Veja-se:

“(...)
Descabido o pedido de redução da fração de aumento pela continuidade delitiva
,
tendo em vista que
,
no caso
,
o patamar máximo foi devidamente justificado
,
considerando que o Tribunal de origem atestou que as infrações ultrapassaram a quantia de 7 (sete) vezes
,
mostrando-se adequado o acréscimo na fração máxima de 2/3
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2565463 GO 2024/0041138-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). Grifei.

“(...)
Recurso provido para restabelecer a pena imposta pelo Juízo de primeiro grau
,
aplicando a continuidade delitiva na fração de 2/3
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002598134 GO 2024/0103061-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Contudo, considerando
que o Juízo sentenciante reconheceu a continuidade delitiva e que inexiste recurso ministerial buscando agravamento da reprimenda
, mostra-se inviável eventual recrudescimento da situação jurídica do apelante nesta instância revisora, em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Além disso,
a fração de aumento de 2/3
(
dois terços
) mostra-se plenamente proporcional diante da expressiva quantidade de infrações praticadas.

Embora a denúncia tenha formalmente individualizado 28 vítimas, os próprios elementos probatórios indicam que o esquema criminoso pode ter atingido entre 400 (quatrocentas) e 500 (quinhentas) pessoas, revelando dimensão extraordinária da empreitada criminosa.

A
elevada quantidade de infrações
, a longa duração do esquema e a reiteração sistemática das condutas justificam integralmente a aplicação da fração máxima prevista no art. 71 do Código Penal.

Não há
, portanto,
qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida
.

03.

ISENÇÃO OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

Por fim, a defesa requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais ou, subsidiariamente, o parcelamento da obrigação, sob alegação de hipossuficiência econômica.

O pleito não merece acolhimento nesta fase processual
.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento das custas constitui consequência legal da sentença penal condenatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a alegada hipossuficiência econômica do condenado não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal impõe ao vencido o respectivo ônus sucumbencial. Firmou-se, ademais, a orientação de que eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição concreta da real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração de sua capacidade econômica após o trânsito em julgado da condenação.

Nesse sentindo:

“(...) Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
,
por tal razão
,
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita
,
o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp . 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). Grifei.

“(...) Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
,
por tal razão
,
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita
,
o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp . 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). Grifei.

“(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita
,
o art.
804
do
CPP
determina a condenação do vencido em custas
,
devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento
,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação
,
a teor do art.
12
da Lei n.º
1.060
/1950
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação." (
AgRg no AREsp 254330
, Quinta Turma, Relator Nome). (...) (STJ - HC: 00000000000001083837, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026). Grifei.

Dessa forma, eventual pretensão relacionada à suspensão da exigibilidade, parcelamento ou isenção das custas deverá ser submetida oportunamente ao Juízo da Execução Penal, inexistindo qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória neste particular.

Assim
,
rejeitam-se integralmente os pleitos defensivos
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29724133, de 04/09/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO PARCIALMENTE dos pedidos cautelares
recentemente formulados pela defesa (ID: 30115156 – Pág. 01/02; 30115158 – Pág. 01/02, 30115159 – Pág. 01/02; 30115160 – Pág. 01/02; 30115161 – Pág. 01; 30115162 – Pág. 01) e, na parte conhecida,
REJEITO-OS
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau (ID: 27495903), em todos os seus jurídicos e legais termos, conforme a fundamentação acima expendida.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026